Tribunal: TJDFT
Processo: 0701045-55.2024.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DOCUMENTOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. EXIGÊNCIA DA CONTADORIA JUDICIAL. ÔNUS DA PARTE EXEQUENTE. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face da decisão preferida pelo 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou à parte exequente que juntasse aos autos cópia do processo SEI no 00080- 00224945/202241 a fim de viabilizar a elaboração dos cálculos de atualização do débito exequendo em conformidade com o requerimento formulado pela Contadoria Judicial.

2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo recolhido. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.

3. Em seu recurso, a Agravante sustenta que os documentos necessários à elaboração dos cálculos estão sob a posse exclusiva do Agravado e que, portanto, a transferência do ônus probatório à parte exequente é desproporcional. Em decorrência, pleiteou a reforma da decisão agravada de modo a compelir o Distrito Federal a apresentar o detalhamento das verbas devidas.

4. No caso, o título exequendo condenou o Distrito Federal ao pagamento da quantia de R$ 1.004,39 (mil e quatro reais e trinta e nove centavos), referente a dívidas de exercícios anteriores reconhecidas no âmbito administrativo. Em sede executiva, foi concedida oportunidade para que a exequente apresentasse documento necessário à elaboração dos cálculos de atualização do débito, não tendo havido, no entanto, o cumprimento da decisão. A despeito da alegada desproporção na atribuição do ônus probatório, o que se observa é que não há provas de que a documentação necessária a viabilizar os cálculos do débito sequer tenha sido pleiteada administrativamente ou mesmo que eventual pedido tenha sido indeferido de maneira imotivada.

5. Assim, ainda que as informações exigidas pelo Juízo agravado estejam sob a posse do ente federado, a parte agravante não logrou demonstrar a impossibilidade de indicar os dados exigidos pela contadoria.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Sem condenação em honorários advocatícios. Afinal, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em sintonia ainda com disposto na Súmula 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência (TUJ) das Turmas Recursais deste TJDFT, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios em sede de Agravo de Instrumento.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.